Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-25.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.

Num. 44721985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
2. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento precipitado, inconsistências na
prestação de contas e descumprimento do
dever de rigor na fiscalização.
3. O candidato, em contrarrazões, pugna
pela manutenção da sentença, alegando
que o atraso na abertura da conta foi
circunstancial, que não há omissões de
despesas e que as diligências pretendidas
pelo MPE são genéricas e desnecessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
e a aprovação com ressalvas das contas de
campanha do candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024
foram
adequados,
considerando
as
alegações de cerceamento da atividade
fiscalizatória,
julgamento
precipitado,
inconsistências na prestação de contas e
descumprimento do dever de rigor na
fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo indícios de omissão de
receitas, gastos eleitorais ou uso de fonte
vedada.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade nas contas eleitorais
ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comum em candidaturas de baixo
custo.
7. O atraso na abertura da conta bancária
foi considerado pelo juízo de origem, que

Num. 44721985 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600744-25.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600744-
25.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Adailton Luiz Correa relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Adailton Luiz Correa que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Agir
no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que, houve atraso na abertura da conta bancária e as contas não foram
devidamente cadastradas no SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a
decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem
jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADAILTON LUIZ CORREA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721985
15/09/2025
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44721985 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.184
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600744-
25.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADAILTON LUIZ CORREA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.

Num. 44721985 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
2. O Ministério Público Eleitoral alega
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento precipitado, inconsistências na
prestação de contas e descumprimento do
dever de rigor na fiscalização.
3. O candidato, em contrarrazões, pugna
pela manutenção da sentença, alegando
que o atraso na abertura da conta foi
circunstancial, que não há omissões de
despesas e que as diligências pretendidas
pelo MPE são genéricas e desnecessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral
e a aprovação com ressalvas das contas de
campanha do candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024
foram
adequados,
considerando
as
alegações de cerceamento da atividade
fiscalizatória,
julgamento
precipitado,
inconsistências na prestação de contas e
descumprimento do dever de rigor na
fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo indícios de omissão de
receitas, gastos eleitorais ou uso de fonte
vedada.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade nas contas eleitorais
ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comum em candidaturas de baixo
custo.
7. O atraso na abertura da conta bancária
foi considerado pelo juízo de origem, que

Num. 44721985 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
aprovou as contas com ressalvas, nos
termos pretendidos pelo recorrente.
8. Meros erros formais ou materiais
irrelevantes não ensejam a desaprovação
das contas nem a aplicação de sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral. 2. A aprovação com ressalvas das
contas de campanha é adequada quando
as irregularidades constatadas são de
natureza formal e não comprometem a
fiscalização.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69 e 75.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL Na Prestação De
Contas Eleitorais 060052257/PR, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44721985 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha apresentadas por ADAILTON LUIZ CORRÊA, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido Agir.
O juízo de origem entendeu que as falhas constatadas eram de natureza formal, notadamente o
atraso na abertura da conta bancária de campanha e o fato de as contas não terem sido
devidamente cadastradas no SPCE, sem, contudo, haver prejuízo à fiscalização, razão pela qual
aprovou com ressalvas.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, alegando, em síntese: a)
cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento precipitado, em razão do indeferimento, pelo
juízo, de diligências ministeriais reputadas fundamentadas; b) inconsistências na prestação (com
omissões de despesas e subestimação de valores) que não teriam sido adequadamente
esclarecidas; c) ausência de registro de despesas em diversas categorias do SPCE, a indicar
omissão de gastos e eventual uso de recursos de origem não identificada, o que justificaria
diligências complementares; d) descumprimento do dever de rigor na fiscalização, à luz da Lei nº
9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando, em
síntese: a) que o atraso na abertura da conta foi circunstancial e não trouxe prejuízo à
fiscalização, pois toda a movimentação ocorreu na conta específica; b) que não há omissões de
despesas e que toda a documentação comprobatória foi juntada, em conformidade com as
exigências normativas; c) que as diligências pretendidas pelo MPE são genéricas,
desproporcionais e desnecessárias ao caso de baixo custo; d) que a aprovação com ressalvas é
medida adequada diante de falha meramente formal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que as irregularidades são formais, que não houve prejuízo à fiscalização e que o
indeferimento de diligências genéricas é legítimo à míngua de indícios concretos, devendo ser
mantida a aprovação com ressalvas.
É o relatório.

VOTO

Num. 44721985 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da abertura da conta
bancária após o prazo regulamentar, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.

Num. 44721985 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há

Num. 44721985 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:

"Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
Entretanto, na hipótese, conforme Parecer Técnico Conclusivo (id 44628263), "Houve atraso na abertura da
conta bancária e as contas não foram devidamente cadastradas no SPCE, contudo tais irregularidades não
impediram a apreciação das contas, sendo apenas caso de ressalvas.".
Assim, embora identificada irregularidade, essa pode ser superada.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para
eventual outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências
próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento."

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a

Num. 44721985 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515340478700000043660297
Número do documento: 25091515340478700000043660297
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 14:14:56
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por ADAILTON LUIZ CORRÊA, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600744-
25.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ADAILTON LUIZ CORREA - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025